Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-56.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Contratação negada pelo autor – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Falta de prova da contratação impugnada – Sentença de procedência da pretensão – Inexigibilidade do débito e configuração do dano moral incontroversos – Recurso exclusivo do autor – Pretensão à majoração da

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Contratação negada pelo autor – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Falta de prova da contratação impugnada – Sentença de procedência da pretensão – Inexigibilidade do débito e configuração do dano moral incontroversos – Recurso exclusivo do autor – Pretensão à majoração da indenização e dos honorários advocatícios – "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz – Falta de prova de maiores desdobramentos ao autor, além da restrição ao crédito em si – Tutela de urgência sem preceito à ré obstativa de envio de mensagens, de ligações telefônicas e cobranças extrajudiciais – Fixação em R$ 5.000,00 que é razoável e proporcional – Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora do evento, na responsabilidade irradiada de desabono sem contrato (Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ) – Manutenção da procedência da pretensão e do "quantum" arbitrado – Ônus de sucumbência a cargo da ré – Honorários advocatícios majorados, também para efeito do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001628-56.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
FLÁVIO
FONSECA
GUIMARÃES,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-56.2018.8.26.0590 - Voto n. 35.740
2
VOTO No: 35.740
APEL.No: 1001628-56.2018.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
APTE. : Flávio Fonseca Guimarães
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A.
Responsabilidade civil Ação declaratória de inexistência
de débito, c.c. indenização por dano moral Contratação
negada pelo autor Inclusão em cadastro de inadimplentes
Falta de prova da contratação impugnada Sentença de
procedência da pretensão
Inexigibilidade do débito e
configuração do dano moral incontroversos
Recurso
exclusivo do autor Pretensão à majoração da indenização e
dos honorários advocatícios
"Quantum" ao prudente
arbítrio do juiz Falta de prova de maiores desdobramentos
ao autor, além da restrição ao crédito em si Tutela de
urgência sem preceito à ré obstativa de envio de mensagens,
de ligações telefônicas e cobranças extrajudiciais – Fixação
em R$ 5.000,00 que é razoável e proporcional Correção
monetária desde o arbitramento e juros de mora do evento,
na responsabilidade irradiada de desabono sem contrato
(Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ) Manutenção da
procedência da pretensão e do “quantum” arbitrado Ônus
de sucumbência a cargo da ré Honorários advocatícios
majorados, também para efeito do art. 85, § 11, do CPC de
2015 Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 110/116, cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente a pretensão
do autor nos autos de ação declaratória, cumulada com
indenização por dano moral, ao declarar a inexigibilidade
do débito gerador de desabono ao crédito, condenando a ré
ao
pagamento
de
reparação
extrapatrimonial
de
R$
5.000,00, com correção monetária da prolação e juros de
mora desde o evento danoso, tornando definitiva a tutela
antecipada de exclusão de restrições ao crédito, mais os
ônus de sucumbência, os honorários advocatícios fixados
em 10% da condenação.
Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação, entendendo que o “quantum” arbitrado ao dano
moral não é suficiente, sendo razoável e proporcional
algo em torno de R$ 10.000,00, diante dos transtornos que
experimentou. Suscita o “desvio produtivo do consumidor”
ou “prejuízo do tempo desperdiçado” na tentativa de
solucionar o impasse. Aduz que, apesar da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-56.2018.8.26.0590 - Voto n. 35.740
3
antecipada, a ré continuou fazendo cobranças pela via
eletrônica e por telefone. Pleiteia a majoração da
indenização e dos honorários advocatícios.
Recurso recebido e respondido.
É o relatório.
A r. sentença, sob o fundamento de que a
ré não se desincumbiu do ônus de provar o vínculo
jurídico com o autor e o débito do desabono em órgão de
restrição ao crédito, declarou-o inexigível e condenou-a
a indenizar o abalo moral, arbitrado em R$ 5.000,00.
Os fatos tornaram-se incontroversos em
virtude de a ré não ter interposto recurso, resignando-se
com a r. sentença.
Cinge o recurso, portanto, ao “quantum” da
indenização e aos honorários advocatícios.
Frise-se que a indenização pelo dano moral
não tem a finalidade de enriquecer o lesado e empobrecer
a responsável pela lesão.
Na fixação do "quantum" do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral "o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser "tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva" (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o "quantum" se
presta à punição da ofensora, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de
ilícitos.
Este Tribunal de Justiça, num precedente
clássico relatado pelo Desembargador Walter Moraes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-56.2018.8.26.0590 - Voto n. 35.740
4
lembrado pelo Ministro Cezar Peluso, em acórdão publicado
na RJTJESP-Lex-134/151-152, dirimiu que "a paga em
dinheiro deve representar para a vítima uma satisfação,
igualmente moral ou, que seja, psicológica, capaz de
neutralizar ou 'anestesiar' em alguma parte o sofrimento
impingido... A eficácia da contrapartida pecuniária está
na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa
medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento
sem causa da vítima, mas está também em produzir no
causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual e novo atentado. Trata-se, então, de uma estimação
prudencial (Apelação n. 113.190-1)".
Por paradoxal que seja, o autor, embora o
único em condições de dimensionar a intensidade da dor ou
do abalo, exatamente por ser aquele que o sofreu, é o
menos indicado para reduzir esse sentimento a uma
quantia. A ré, por sua vez, muito menos está em condições
de valorar. É o juiz, pela posição de equidistância e
imparcialidade, o mais dotado de capacidade para, sem
paixões, quantificar o dano extrapatrimonial.
“In casu”, não há a prova conclusiva do
lapso de tempo em que o desabono ficou ativo.
A consulta à SERASA é de 08 de fevereiro
de 2018 e não estampa a data da inclusão de iniciativa da
ré, sendo lícito intuir que ficou ativa e disponível por
cerca de um mês, até o deferimento da tutela antecipada
em 14 de março de 2018.
No ponto, saliente-se que as cobranças
eletrônicas, por telefone ou por intermédio de terceiros
não servem à exasperação do “quantum” da indenização pelo
dano moral, se podem ser entendidas como um dissabor e a
ré não foi preceitada a abster-se quando do deferimento
da tutela de urgência constrangendo-a à exclusão do
desabono objurgado.
O “quantum” de R$ 5.000,00, é razoável e
proporcional.
Em reforço à r. sentença, a correção
monetária, em se tratando de dano moral, tem como marco o
arbitramento, ou seja, a prolação (junho de 2018), em
conformidade com a Súmula n. 362 do Col. STJ.
Os juros de mora, de 1% ao mês (art. 406
do Código Civil c.c. art. 161, §1o, do CTN), no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-56.2018.8.26.0590 - Voto n. 35.740
5
fluirão desde o desabono, em atenção ao enunciado da
Súmula n. 54 do mesmo Tribunal.
É de rigor, portanto, a manutenção da
procedência da pretensão tal como lançada em primeiro
grau.
Vencida, a ré continuará a suportar a
totalidade dos encargos de sucumbência, as custas e
despesas processuais, as de reembolso ao autor com
atualização desde os respectivos desembolsos, visto que
nos moldes da Súmula n. 326 do Col. STJ não há decaimento
se a indenização do dano moral é arbitrada aquém do
pretendido.
Os honorários advocatícios, no entanto,
são majorados a 15% sobre o valor da condenação
atualizada e com juros, em remuneração ao zelo e ao
trabalho, e, “ope legis”, nos termos do art. 85, § 11, do
novo CPC, majorados a 17% pelo trabalho adicional na fase
recursal. Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, majorados os honorários
advocatícios, inclusive “ope legis”.
CERQUEIRA LEITE
Relator